Tribunal: TJDFT
Processo: 0750190-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750190-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA LEAL DE SIQUEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA LEAL DE SIQUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília (id. 77692051), que, nos autos da ação de conhecimento no 0737870-68.2020.8.07.0001, proposta em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e concedeu o prazo de quinze dias para o recolhimento de custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais (id. 21607295), a parte autora assevera que seus rendimentos líquidos estariam comprometidos por empréstimos debitados em sua conta bancária, havendo, ainda, outros contratos consignados em folha de pagamento. Esclarece, nesse sentido, que a instituição financeira recorrida estaria se apropriando integralmente dos valores que são creditados em sua conta corrente. Sublinha, desse modo, que não possui condições de suportar suas despesas ordinárias caso tenha que efetivar o recolhimento das custas processuais. Destaca o perigo de dano decorrente do decisum, que pode ensejar o cancelamento da distribuição, violando o seu direito de acessar o Poder Judiciário. Acrescenta que a verossimilhança de suas alegações decorreria do próprio objeto da demanda, em que se discute o percentual dos descontos realizados pelo banco réu/agravado sobre os seus rendimentos. Requer, assim, o deferimento de liminar, para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão de primeiro grau e, no mérito, pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça em seu favor. O preparo não foi recolhido, considerando o objeto do recurso. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Na hipótese, a parte agravante requer a concessão de tutela de urgência recursal de modo a suspender a eficácia da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e condicionou o prosseguimento do feito ao recolhimento das custas processuais. De fato, a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o artigo 99, § 3°, do diploma adjetivo, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida aos elementos probatórios até então constantes dos autos, no sentido de que estes não demonstrariam a situação de miserabilidade da autora, ora agravante. Entretanto, aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afastaria a afirmação da recorrente de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte agravante, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que lhe foi assinalado o prazo de 15 dias para que proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, o que justifica a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora